Tribunal: TJDFT
Processo: 0730633-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730633-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS FERNANDES DA SILVA AGRAVADO: BRENO LIMA BANDEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo Autor em face de decisão proferida em ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão de veículo e pedido liminar n. 0718149-33.2020.8.07.0001, que indeferiu pedido de alteração de requerimento formulado na inicial. O Autor pretendeu a retificação do pedido da inicial após decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Nas razões recursais, o Agravante alega que: i) a decisão merece ser reformada por negar produção de provas essenciais ao deslinde do feito, implicando em cerceamento de ampla defesa e contraditório; ii) é proprietário do veículo PEUGEOT/BOXER VIDA AMB, 2009/2010, que foi leiloado pela Fundação Universidade de Brasília e arrematado por Gilberto Rodrigues da Silva, o qual forneceu procuração em causa própria ao Agravante; iii) o Agravado, por meio de contrato verbal, acertou que pagaria pela ambulância o valor de R$ 75.000,00 em três parcelas, mas pagou somente a primeira; iv) o Agravado solicitou que a ambulância ficasse guardada na garagem da empresa MED-AID, da qual se dizia sócio, pois o veículo comprovaria sua capacidade de prestação de serviço perante o GDF; v) ficou acordado entre as partes que somente após a quitação do veículo seria transferida a documentação e o bem poderia ser utilizado. Não obstante o acordo, o Agravado começou a transitar com o veículo antes da quitação; vi) o Agravado vem infringindo normas de trânsito, havendo vários débitos atribuídos ao veículo; vii) após vários meses, o Agravante localizou a ambulância com a logomarca ÍMPAR REDE HOSPITALAR, razão pela qual supõe que há um contrato entre a rede ÍMPAR e o Agravado ou outra entidade que pode ser a MED-AID, empresa da qual o Agravado se dizia sócio; viii) pleiteou a alteração do pedido da petição inicial para que a REDE ÍMPAR apresente o contrato de aluguel da ambulância, bem como pleiteou busca e apreensão e viabilização da continuidade de uso do veículo; ix) apesar do entendimento na decisão agravada, o pedido de apresentação de contrato destina-se a servir justamente de prova, até mesmo para saber quem locou a ambulância à ÍMPAR, pois o Agravante não sabe se foi o Agravado ou outra empresa; x) menciona causar estranhamento o fato de a ÍMPAR REDE HOSPITALAR estar usando ambulância sem documentos, pois, em razão do inadimplemento do Agravado, o Agravante nunca lhe entregou documentos do veículo. Ao final, pede: a) a juntada da competente cópia da Instrução Normativa no 05, em anexo; b) se oficie à Secretaria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal, no sentido de apresentar o último “Certificado de Veículo Vistoriado” (CVV) do veículo em questão; c) O conhecimento e o consequente provimento do presente recurso com efeito ativo, para reformar a decisão atacada, outorgando-se na íntegra a Tutela Provisória, requerida, conforme abaixo: 1. Que seja notificada empresa Ímpar Serviços Hospitalares S.A., com sede à SHIS QI 15 conj. “G” Lago Sul Brasília DF -CEP 71.635-200 tel. (61) 3704-9000, detentora do CNPJ: 60884.855/0022-89, Inscrição Estadual no 07.665.707/005-04, para, presente estar o veículo caracterizado com a qualidade de Ambulância da referida empresa, apresentar, se existente, o contrato de prestação de serviços da referida ambulância e/ou esclarecer a forma pela qual o veículo chegou a sua posse e está sendo por ela utilizado; 2. Se a referida empresa instada a manifestar-se ser ou não de seu interesse e necessidade em continuar se utilizando da ambulância em questão, assumindo assim a responsabilidade pela utilização do veículo e imitindo-se na qualidade de fiel depositário até o fim da demanda, nos termos do próximo item 3. Em havendo interesse, volta-se a requer a competente busca e apreensão, passando a rede Ímpar Serviços Hospitalares Ltda, detentora do CNPJ: 60884.855/0022-89, Inscrição Estadual no 07.665.707/005-04, a ser a fiel depositária do bem, até o fim da demanda, ou finda esta sem o abrandamento da atual Pandemia do COVID-19,até que a evolução da atual calamidade o permita, razão pela qual requer a parte autora: 3.1) A Concessão de “medida liminar inaudita altera pars de busca e apreensão” do veículo Marca/Modelo: PEUGEOT/ BOXER VIDA AMB, ano modelo, 2009/2010, de cor BRANCA, placa JJU-1101/DF, chassis no 936ZCXMNCA2050488 - Ambulância tipo UTI_VIDA apetrechada com os seguintes equipamentos: cilindro de oxigênio, bomba de fusão, máscara de oxigênio, ar condicionado em funcionamento macaco, triangulo, chave de rodas, Bateria auxiliar de cento e cinquenta amperes do rotoligth e escada de dois andares para o paciente subir na ambulância; 3.2) A concessão de horário especial e ordem de arrombamento, bem como o auxílio da força policial caso necessário; 3.3) Em não sendo localizado o bem, se determine então que quando da localização da parte ré, seja a mesma intimada por Oficial de Justiça para que indicar a localização exata do veículo, a fim de efetivar a Busca e Apreensão, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 3.4) Que o advogado devidamente constituído, Dr. LINDOVALDO RODRIGUES DUQUE –OAB/DF – 53.778, seja informado da data e hora da busca e apreensão, para que possa acompanhar o Oficia de Justiça na Diligência, a ser levada a efeito inicialmente no Hospital de Águas Claras, onde a ambulância foi localizada pela última vez; 4.Em caso de haver interesse na manutenção do bem, certo é que deverá se dar continuidade ao pagamento da locação (caso esta seja a forma de posse existente), todavia, requer a parte autora, também em caráter liminar, seja apartado o percentual de 40% (quarenta por cento), do valor da possível locação e depositado judicialmente, em conta devidamente remunerada , até a solução da lide. Caso Vossa Excelência assim decida, requer-se o bloqueio de parte do pagamento mensal efetuado pela empresa contratante, de 40% (quarenta por cento), do valor pago mensalmente, a parte Ré, em conta judicial, até julgamento final da lide, visando a reposição do desgaste natural do veículo, por ser altamente dispendioso e complexo. 4.1) Alternativamente, caso não haja interesse da rede Útil em continuar com a utilização do bem, seja mesmo assim determinada a competente busca e apreensão, devendo então o bem ser colocado a disposição da parte autora, ou ainda, de Instituição de Saúde que manifeste interesse, pague o devido e justo aluguel e se comprometa com a manutenção do veículo e a qualidade de fiel depositário, ficando então a escolha a critério deste Douto Juízo. Preparo não recolhido, por ser beneficiário da justiça gratuita. Intimado para se manifestar sobre o cabimento e tempestividade do presente recurso, o Agravante aduz que (ID 19293305): O recurso de Agravo foi interposto por entender a parte autora que a alteração do pedido inicial tem o condão de tratar-se de novo pedido, na forma do art. 329 do CPC. visando equacionar a apreensão do veículo de forma a possibilitar a continuidade de sua utilização, evitando vir a busca e apreensão a comprometer a utilização do bem. (...) Presente o exposto, entendeu a parte autora naquele momento, não haver intempestividade nem impossibilidade de atendimento de seu pleito, pois a má-fé da parte ré adquire consistência inegável, visto a quebra do contrato verbal, falta de pagamento de todos os tributos, encargos, multas e demais obrigações incidentes sobre a ambulância, tanto que, reiterou Novo Pedido de Liminar, como objeto principal da ação, em sede de alteração do pedido. (...) Diante de todo o exposto, esperando ter contribuído para os esclarecimentos requeridos por Vossa Excelência, e no sentido do acatamento da vossa Douta Decisão, requer; a) O deferimento do pleito contido nos pedidos formulados na inicial e em seus desdobramentos, seja deferida a Liminar pretendida, embasada no art. 9o inciso I, e art. 311, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil É o relatório. DECIDO. A decisão agravada assim dispôs: Nada a prover acerca do pedido de ID 68010673, uma vez que o negócio de compra e venda do autor com o réu não tem qualquer relação com o negócio deste com a empresa Ímpar Serviços Hospitalares S.A. Assim, cumpra-se o determinado pela decisão de ID 67458261. A decisão ID 67458261, cujo cumprimento foi determinado na decisão agravada, assim estabeleceu: (...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que a relação jurídicas das partes foi realizada por meio de um contrato verbal, requerendo, assim, uma instrução probatória maior e não podendo ser decidida em sede de cognição sumária. Ademais, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. A parte requerente não demonstra o risco de ineficácia do provimento final nem a necessidade premente de obter a tutela jurisdicional requerida. Some-se a isso o fato de que o próprio autor informa que a referida ambulância está locada a um hospital, que, em época de pandemia, é um veículo essencial para a prestação do serviço de saúde, o qual ficaria extremamente comprometido com a busca e apreensão liminar desse veículo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Entretanto, por medida de cautela, defiro o bloqueio da transferência do referido veículo. Proceda à Secretaria à inserção do bloqueio de transferência via RENAJUD do veículo Marca/Modelo: PEUGEOT/BOXER VIDA AMB, ano modelo, 2009/2010, de cor BRANCA, placa JJU-1101/DF, chassis no 936ZCXMNCA2050488 - Ambulância tipo UTI_VIDA. (...) O pedido de ID 68010673, não provido na decisão agravada, está intitulado como “alteração do pedido”. Neste, o Agravante, em verdade, tenta demonstrar que inexiste a fragilidade de provas mencionada na decisão ID 67458261. Frise-se que o Agravante, na petição “alteração do pedido” não altera o pedido liminar de busca e apreensão do veículo, mas apenas pede, em caráter também liminar, que seja expedida notificação à empresa IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES para apresentar eventual contrato firmado com o Agravado ou explicitar como a ambulância está na sua posse. Pleiteia, ainda, que IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES seja nomeada depositária fiel caso se mantenha na posse da ambulância. Ocorre que o pedido direcionado à IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES já constava da emenda à inicial, havendo sutil, porém não substancial, modificação de tal pedido na petição ID 68010673. Diante disso, percebe-se que a insurgência do Agravante se direciona à decisão que indeferiu a antecipação de tutela. Esta decisão foi publicada em 16.7.2020, havendo o prazo para interposição de agravo de instrumento findado em 6.8.2020, enquanto que o presente recurso somente foi interposto em 19.8.2020. Mostra-se patente, portanto, a intempestividade. Não merece acatamento a alegação do Agravante de que a alteração do pedido se trata de um novo pedido, tentando fazer crer assim que a fluência do prazo recursal se iniciou com a decisão ID 68486356 dos autos de origem. Em observância ao princípio da dialeticidade, o recurso contra esta decisão indicada como agravada deveria impugnar o entendimento do Juízo a quo que foi no sentido de que o negócio de compra e venda do Autor com o Réu não tem relação com o negócio deste com a empresa ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A. No bojo do recurso, o Agravante apenas menciona que o pedido direcionado à ÍMPAR destina-se a trazer prova aos autos, até mesmo para saber quem locou a ambulância, pois o Agravante não sabe se foi o Agravado ou outra empresa. No entanto, reitere-se que, na emenda à inicial, já havia pedido de urgência direcionado à IMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES para apresentar eventual contrato firmado com o Agravado ou explicitar como a ambulância está na sua posse. Transcrevo pedido constante da emenda à inicial (ID 67377021 dos autos de origem): e) REQUER AINDA, EM CARATER LIMINAR, “MAS SOMENTE APÓS A APREENSÃO DO VEÍCULO” e para efeitos da devida constituição de provas, seja oficiado à Ímpar Serviços Hospitalares S.A. SHIS QI 15 Conj. G, Lago Sul - Brasília DF – CEP: 71.635-200 Tel.: (61) 3704-9000 CNPJ: 60.884.855/0022-89. IE 07.665.707/005-04., no sentido de apresentar o contrato onde esteja especificada a locação/utilização ou aluguel ou prestação de serviços com a utilização da referida ambulância. Tal pedido, repise-se, já havia sido indeferido na decisão publicada em 16.7.2020, que indeferiu a antecipação da tutela. A apresentação de petição intitulada como “alteração de pedidos”, que, na verdade, não modifica substancialmente os pedidos feitos anteriormente e já indeferidos, deve ser recebida como pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso contra a decisão que inicialmente indeferiu a tutela antecipada. Entendimento contrário possibilitaria que o início do prazo recursal ocorresse sempre que a parte fizesse uma mínima, porém não significativa, alteração em algum dos pedidos. Ainda que se admita que o Agravante interpôs agravo de instrumento em face de decisão que não admitiu a alteração de pedidos da inicial – publicada em 29.7.2020 - tal hipótese (indeferimento de alteração de pedidos) não se encontra entre as previstas no art. 1.015 do CPC, o qual estabelece a taxatividade para interposição de agravo de instrumento. Por fim, o Agravante não explicitou o cabimento de pedidos direcionados à ÍMPAR que sequer compõe o polo passivo da demanda. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, seja em razão da intempestividade ou por inobservância ao rol do art. 1.015 do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 18:59:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador